Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-13.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEIÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA.

1. As disposições legais constantes do art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, cuja inobservância não enseja nulidade. Precedentes do STJ.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas têm importante valor probatório, sobretudo quando amparadas no conjunto probatório firme, coeso e harmônico.

3. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.

4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.

5. Recurso conhecido e não provido.